Tribunal: TJES
Processo: 5000450-40.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-40.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE ALMEIDA JARDIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000450-40.2020.8.08.0006

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDA.: JOSE DE ALMEIDA JARDIM

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARISTELLA FACHETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada por
JOSÉ DE ALMEIDA JARDIM
em face de
EDP ESCELSA - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
na qual pleiteia a declaração de nulidade das faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020; a restituição da quantia de R$457,34, já em dobro; recálculo das faturas com a cobrança do valor mínimo mensal a título de consumo de energia; e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Aduz a parte autora que possui um contrato com a ré, instalação de n. 160196765, para fornecimento de energia elétrica em sua residência. Narra que no mês de setembro/2019, ao observar um aumento considerável no valor de sua conta de energia, buscou solução junto a requerida. Alega que o técnico da parte suplicada retirou o medidor de sua residência de n. 1304457, ligando os fios diretamente na rede elétrica.

Alega que no mês de fevereiro de 2020 recebeu fatura no valor de R$220,22, o que lhe causou estranheza, sustentando que naquele período ainda estava sem o relógio medidor em seu imóvel. Alega ter procurado a suplicada, momento em que foi informado que a fatura de fevereiro/2020 estava de acordo com o registro apurado no medidor instalado, e que as faturas de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 tinham sido calculadas com base na média do consumo.

Argumenta que as faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 tiveram como fator de apuração um medidor que não foi instalado em seu imóvel, de n. 14221237. Narra que o número do medidor indicado nas faturas de janeiro e de fevereiro de 2020 é diverso do número do medidor antigo e do novo medidor. Informa que somente no dia 03/03/2020 ocorreu a instalação de um novo medidor.

Em contestação a requerida arguiu a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, a parte requerida alega que a unidade consumidora da parte autora ficou ligada de forma direta na rede elétrica durante o período de 10/2019 a 02/2020, não sendo apurado e faturado o real consumo da unidade. Alega que nos meses 10/2019 a 02/2020, o autor recebeu contas com faturamento nos valores de R$25,96, R$65,21, R$37,77, R$0,00 e R$6,73, respectivamente. Sustenta que não houve cobrança ilícita a ensejar qualquer reparação de danos.

A sentença de primeiro grau pôs fim a demanda nos seguintes termos:

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos de indenização por danos morais e de declaração de nulidade das faturas e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido recálculo das faturas e de restituição de quantia, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)
DETERMINAR
o recálculo das faturas de janeiro/2020 e fevereiro/2020, com base no valor mínimo faturável, equivalente a 30 kWh, com a reemissão das faturas e o reenvio ao consumidor.

b)
CONDENAR
a requerida na obrigação de restituir a parte autora o valor de R$99,73, devendo incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data do último pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

O autor apresentou RI requerendo a procedência quanto ao pleito dos danos morais.

A empresa recorrida defende a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular.

Inconformado, o recorrente se insurge e requer a reforma da r. sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por dano moral. Todavia, como bem ressaltado pelo juízo de piso
, “em que pese a falha na prestação do serviço público essencial, consistente na ausência de instalação do medidor de energia elétrica, entendo não estar configurado o dano moral indenizável”.

Insta salientar que não houve interrupção dos serviços essenciais nem como negativação indevida do nome do recorrente, razão pela qual entendo que o pedido de dano moral não deve prosperar.

Verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. sentença atacada, pois comungo o entendimento do juízo singular, que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignando na r. sentença.

Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e não provido.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.